Tribunal: STJ
Processo: 0010271-17.2022.8.13.0210
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195503 - MG (2025/0034574-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A G M DA S
AGRAVADO
: J F S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM METADE.
QUANTIDADE DA DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão que deu parcial provimento ao recurso especial de A. G. M. da S., aplicando a minorante
do tráfico privilegiado no patamar de 1/2, fixando a pena em 3 anos e 1 mês de reclusão, no
regime aberto, e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
2. O agravante alega que a decisão não considerou adequadamente a natureza e a quantidade
expressiva de droga apreendida (6,691 kg de Skank), que justificariam a aplicação da minorante
na fração mínima de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a qualidade da droga apreendida
podem justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a qualidade da
droga podem ser utilizadas para afastar a minorante do tráfico privilegiado apenas quando
conjugadas com outras circunstâncias que demonstrem a dedicação do agente à atividade
criminosa ou a integração a organização criminosa.
5. No caso, a agravada é primária, possui bons antecedentes e não há elementos que demonstrem
dedicação à atividade criminosa, justificando a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
6. Considerando a quantidade e qualidade da droga (6,691kg de skunk), mostra-se proporcional a
fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/2 (metade).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas
para afastar a minorante do tráfico privilegiado apenas quando conjugadas com outras
circunstâncias que demonstrem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a
organização criminosa. 2. A primariedade e os bons antecedentes do réu, sem elementos que
demonstrem dedicação à atividade criminosa, justificam a aplicação do redutor do art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006".
Documento eletrônico VDA50183751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ca9794f-53ce-4574-a882-855c41782448

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "c",
e § 3o.
STJ, AgRg no HC 625.804/SC, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
27/9/2022
30/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ca9794f-53ce-4574-a882-855c41782448

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195503 - MG (2025/0034574-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A G M DA S
AGRAVADO
: J F S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM METADE.
QUANTIDADE DA DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra
decisão que deu parcial provimento ao recurso especial de A. G. M. da S., aplicando a minorante
do tráfico privilegiado no patamar de 1/2, fixando a pena em 3 anos e 1 mês de reclusão, no
regime aberto, e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
2. O agravante alega que a decisão não considerou adequadamente a natureza e a quantidade
expressiva de droga apreendida (6,691 kg de Skank), que justificariam a aplicação da minorante
na fração mínima de 1/6.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a qualidade da droga apreendida
podem justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a qualidade da
droga podem ser utilizadas para afastar a minorante do tráfico privilegiado apenas quando
conjugadas com outras circunstâncias que demonstrem a dedicação do agente à atividade
criminosa ou a integração a organização criminosa.
5. No caso, a agravada é primária, possui bons antecedentes e não há elementos que demonstrem
dedicação à atividade criminosa, justificando a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006.
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

6. Considerando a quantidade e qualidade da droga (6,691kg de skunk), mostra-se proporcional a
fixação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/2 (metade).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas
para afastar a minorante do tráfico privilegiado apenas quando conjugadas com outras
circunstâncias que demonstrem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a
organização criminosa. 2. A primariedade e os bons antecedentes do réu, sem elementos que
demonstrem dedicação à atividade criminosa, justificam a aplicação do redutor do art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "c",
e § 3o.
STJ, AgRg no HC 625.804/SC, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
27/9/2022
30/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
(e-STJ, fls. 824-830) de decisão, por mim proferida (e-STJ, fls.
ESTADO DE MINAS GERAIS
807-815), em que dei parcial provimento ao recurso especial de A. G. M. da S. a fim de aplicar a
minorante do tráfico privilegiado, no patamar de 1/2, fixando a pena em 3 anos e 1 mês de
reclusão, no regime aberto, e pagamento de 315 dias-multa, com a substituição da pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal
para proceder à intimação do Ministério Público de modo a avaliar a proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
O agravante sustenta que a decisão não observou adequadamente a natureza e a
expressiva quantidade de droga apreendida (6,691 kg de Skank), elementos que deveriam
justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.
Postula, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou que submeta este Agravo
Regimental à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os
quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 807-815):

“Prosseguindo, em relação à minorante do tráfico privilegiado para a recorrente A.G.,
o Tribunal de origem assim se manifestou (-STJ, fls. 680-682):

‘Para a incidência da referida minorante, mister se faz que a ré satisfaça, de forma
cumulativa, os requisitos ali elencados. Vale dizer, a falta de um deles impede,
necessariamente, a concessão do benefício em favor da acusada.
[...]
No caso dos autos, verifico que a acusada não faz jus ao benefício porque foi presa
com exorbitante quantidade de droga (6,691 kg de skunk –documento eletrônico no
03, f. 14/18), o que evidencia que ela possuía certo grau de envolvimento com
organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes ou, ao menos,
que se dedicava a essa atividade. É cediço que a criação da referida causa de
diminuição de pena prevista na nova Lei de Drogas teve por escopo diferenciar o
traficante ‘de primeira viagem’ do traficante habitual ou profissional, conferindo
àquele tratamento menos rigoroso, compatível com a condição de iniciante no
comércio de drogas (flagrado, geralmente, na posse de pequena quantidade de droga),
a fim de se corrigir eventuais injustiças praticadas sob a égide da lei anterior (Lei no
6.368/76), que não fazia qualquer distinção entre os vários ‘níveis’ de traficância.’

A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem
a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo
conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não
alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.
No caso, extrai-se da sentença e do acórdão que a referida minorante foi afastada,
para esta recorrente, considerando a quantidade e qualidade das drogas, empregadas
somente na terceira fase da dosimetria.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a quantidade e
a qualidade da droga apenas podem ser utilizadas para o afastamento da minorante
em comento, quando esses vetores forem conjugados com outras circunstâncias do
caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa
ou a integração a organização criminosa.
A propósito:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO
NAS PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM .
REGISTRO DE AÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO.
CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO
LICITA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS PRESUMIDA REINCIDÊNCIA.
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
INSTRUÇÃO DO FEITO. INVIABILIADE DE AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE
DE APRECIAÇÃO DO TEMA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do
sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas
convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de
revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a
observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.
3. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja
primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não
integre organização criminosa 4. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi
flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4o do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das
drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base
(HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).
5. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas,
supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da
diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor
for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.
6. A dedicação do agente a atividades criminosas não se presume a partir da análise
unicamente da natureza ou da quantidade ou da qualidade da droga apreendida; da
mesma forma, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de
pena.
7. Configura constrangimento ilegal por caracterizar bis in idem a valoração do vetor
quantidade/nocividade de droga para exasperar a pena base e para afastar o tráfico
privilegiado 8. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não
constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de
violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC,
submetido ao regime de repercussão geral). .
9. O desemprego ou ausência de comprovação de exercício de ocupação lícita não
implicam presunção de dedicação à narcotraficância (HC 665.401/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
16/6/2021
10. Considera-se ‘inidôneo o reconhecimento da dedicação criminosa com suporte em
confissão informal’ (AgRg no HC n. 484.669/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe de
).
11/6/2019
11. Quando as matérias suscitadas no agravo regimental, além de representarem
indevida inovação recursal, não tenham sido objeto de análise pelo tribunal de origem,
não são passíveis de conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão de
instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de
habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
12 . Agravo regimental desprovido.’
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

(AgRg no HC n. 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2022
30/9/2022

No caso, considerando que a recorrente A.G. é primária, ostenta bons antecedentes e
não há qualquer elemento tendente a demonstrar esta dedicação, é de rigor a
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Passo, portanto, à nova dosimetria da pena.
Partindo da pena fixada no acórdão (6 anos e 3 meses de reclusão, mais 625
diasmulta), aplico a minorante do tráfico privilegiado em 1/2, considerando a
quantidade de drogas (6,691kg de maconha), definindo a sanção em 3 anos e
1 mês de reclusão, mais 315 dias-multa.
Estabelecida a pena definitiva inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo
as circunstâncias judiciais favoráveis à ora agravante, o regime aberto é o
mais adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, §
2o, "c", e § 3o, do Código Penal.
Pelos mesmos motivos acima delineados, procedo à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, que deverão ser delineadas
pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
No que tange à análise dos requisitos atinentes ao ANPP, instituto inovador de
índole pré-processual, introduzido pela Lei 13.964/2019 (denominada "Pacote
Anticrime"), cabe ressaltar que se trata de uma medida que, conquanto
represente importante avanço no paradigma da justiça criminal consensual,
exige o preenchimento de requisitos rigorosamente delineados pelo legislador,
conforme disposto no caput do art. 28-A do CPP. Entre os requisitos legais,
destacam-se a necessidade de: (i) tratar-se de crime cometido sem violência
ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos; (ii) a confissão
formal e circunstancial do investigado acerca dos fatos; e (iii) a constatação
da suficiência e adequação da medida para a reprovação e prevenção do
crime, de modo a assegurar a devida resposta estatal à conduta infracional.
Ademais, o § 2o do art. 28-A impõe como causa impeditiva para a celebração
do acordo a reincidência ou a prática de conduta criminal habitual, reiterada
ou de natureza profissional, elementos que se revelam incompatíveis com a
finalidade do instituto, o qual visa, de forma preponderante, à resolução
consensual de casos de menor gravidade, com vistas a reduzir o estigma da
persecução penal e a onerosidade do sistema judicial, sem prejuízo do
princípio da legalidade penal.
Como já destacado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
185.913/DF, firmou relevante entendimento acerca da matéria, fixando a
seguinte tese:

'1. Compete ao membro do Ministério Público, no exercício de seu poder-dever, e de
forma devidamente motivada, avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do controle jurisdicional e do
controle interno; 2. Admite-se a celebração do ANPP em processos já em andamento
na data da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, mesmo na ausência de confissão
anterior do réu, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em julgado
da decisão; 3. Nos processos penais em andamento, nos quais, em tese, seria possível
a negociação do ANPP, e este ainda não tenha sido ofertado ou devidamente
fundamentada a recusa, o Ministério Público, de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado, deverá se manifestar na primeira oportunidade.'

Ao assim decidir, o Supremo Tribunal Federal consagra uma interpretação que busca
harmonizar os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, permitindo a
retroatividade do ANPP desde que presentes os requisitos legais.
Seguindo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça adequou o seu
entendimento ao Tema n. 1.098, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, destacando
a possibilidade de oferecimento do ANPP nos processos em andamento na data do
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

julgamento do habeas corpus pelo Suprema Corte, até o trânsito em julgado da
condenação. Segue a ementa do acórdão:

'RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NORMA
DE
CONTEÚDO
HÍBRIDO
(PROCESSUAL
E
PENAL).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO
NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, DESDE QUE AINDA
NÃO TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Recurso representativo de
controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na
Resolução STJ n. 8/2008. 2. Delimitação da controvérsia: "(im) possibilidade de
acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia". 3.
TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico
processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz
respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a
instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de
extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-
A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP). 3.2 - Diante da natureza híbrida da
norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art.
5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal
em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964
/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido
tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3.3 - Nos processos
penais em andamento em
(data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo
18/09/2024
Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas
ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido
da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo no caso concreto. 3.4 - Nas investigações ou ações penais
iniciadas a partir de
, será admissível a celebração de ANPP antes do
18/09/2024
recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no
curso da ação penal, se for o caso. 4. CASO CONCRETO: Situação em que, ao
examinar apelação criminal interposta por dois réus, ambos condenados, no primeiro
grau de jurisdição, por infração aos arts. 171, § 3o, c/c art. 14, II, do Código Penal, art.
297 e 298 do Código Penal, o TRF da 4a Região decidiu, em preliminar, determinar a
remessa do feito ao juízo de origem para verificação de eventual possibilidade de
oferecimento do acordo de não persecução penal, julgando prejudicado o recurso
defensivo. Entendeu o TRF que o art. 28-A do CPP possui natureza híbrida e deveria
retroagir para alcançar os processos em fase recursal. Constatou, também que os
delitos imputados aos recorrentes não haviam sido cometidos com violência ou grave
ameaça e que as penas mínimas em abstrato dos delitos imputados a ambos os réus,
mesmo somadas, não ultrapassavam o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 28-A
do CPP. Inconformado, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante a 4a
Região interpôs recurso especial sustentando, em síntese, que a possibilidade de
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

realização de acordo de não persecução penal trazida pela novel legislação deve-se
restringir ao momento anterior ao recebimento da denúncia. 5. Recurso especial do
Ministério Público Federal a que se nega provimento. (REsp n. 1.890.343/SC, relator
Miistro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
.)
23/10/2024

Diante deste novo parâmetro interpretativo, cumpre observar que, no caso em apreço,
estão presentes, em tese, os requisitos que autorizam a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, haja vista que: (i) o delito em questão não envolveu violência ou
grave ameaça; (ii) a pena mínima cominada ao crime é inferior a 4 anos; (iii) o réu
não é reincidente em crime doloso (eSTJ, fls. 1.656-1.657); e (iv) houve a confissão
por parte da acusada. Tal constatação, portanto, demonstra a viabilidade da
celebração do ANPP."
Por oportuno, para corroborar o entendimento delineado na decisão agravada,
seguem julgados desta Corte;

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra a decisão que
concedeu parcialmente ordem de habeas corpus para aplicar a causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando
as penas do agravado.
2. O agravado foi condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em virtude da apreensão de 9,325 kg
de maconha. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação
defensivo.
3. Nas razões do habeas corpus, a Defesa sustentou que o acusado faz jus à
incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, no
patamar máximo, além da alteração do regime de cumprimento de pena para o
aberto. O habeas corpus foi parcialmente concedido para aplicar a causa especial de
diminuição de pena, estabelecendo a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa e fixando o regime inicial
semiaberto.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida justifica o
afastamento ou a aplicação em menor grau da causa de diminuição de pena prevista
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. Outra questão é verificar se a quantidade de droga apreendida pode justificar a
fixação de regime prisional mais gravoso.
III. Razões de decidir
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a
aplicação do redutor especial, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
7. A quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da causa de diminuição de
pena na fração de 1/2 (metade), desde que a pena-base não tenha sido exasperada,
evitando-se o bis in idem.
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

8. O regime inicial semiaberto é adequado para o cumprimento da pena reclusiva,
haja vista a valoração negativa da quantia e a espécie da substância apreendida.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida não afastam,
por si sós, a aplicação do redutor especial do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 2. A
quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da causa de diminuição de pena
na fração de 1/2 (metade), desde que a pena-base não tenha sido exasperada. 3. O
regime inicial semiaberto é adequado para o cumprimento da pena reclusiva,
considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em 27.04.2022; STJ, AgRg no HC 797.233/PE, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; STJ, AgRg no HC 813.772
/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2023.”
(AgRg no HC n. 978.109/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
30/4/2025
de
.)
8/5/2025

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO EM
METADE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do HC n. 725.534 (Rel. Ministro Ribeiro Dantas), "a
Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a quantidade e a natureza
da droga apreendida podem ser consideradas tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde
que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena (AgRg no HC
n. 767.179/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/4/2023
26/4/2023
) O entendimento firmado no REsp 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João
Otávio de Noronha, julgado na sessão de
, está superado.
9/6/2021
2. Não há ilegalidade na aferição da quantidade de droga apreendida - 18,5kg de
maconha - tão somente na terceira fase da dosimetria penal, para escolha do índice de
redução em 1/2 pela minorante especial da Lei de Drogas, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 925.293/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART.
244 DO CPP. AGRESSÕES DURANTE O FLAGRANTE. QUESTÃO
CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 231/STJ. MODULAÇÃO DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
FUNDAMENTADA.
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

QUANTIDADE RELEVANTE. SÚMULA VINCULANTE N. 59. REGIME
ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca
pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando
a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (HC n. 691.441/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/4/2022
.)
26/4/2022
2. No caso em questão, a abordagem se deu em razão do comportamento evasivo
apresentado pelo paciente, haja vista que houve a desobediência a sinais sonoros e
luminosos de parada, além da velocidade incompatível com a via, a evidenciar
fundada suspeita, sem configurar flagrante ilegalidade.
3. Não se verifica flagrante ilegalidade pela indicação de agressões sofridas no
flagrante com a consequente nulidade da busca pessoal, pois, assim como
demonstrado pela Corte de origem, a situação carece de dilação probatória e já foi
oficiado o órgão responsável para avaliar a conduta empregada pelos policiais.
4. Diante da Súmula n. 231/STJ, devidamente justificada a não diminuição da pena .
5. Conforme o entendimento jurisprudencial, é viável a utilização da quantidade de
droga para modular a fração de redução referente à minorante do tráfico privilegiado,
de modo que a apreensão de 6,5kg de maconha pode conduzir à diminuição da pena
em metade.
6. A fixação da pena-base no mínimo, com incidência da minorante do tráfico
privilegiado, com pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, pode conduzir ao
regime aberto, conforme enunciado vinculante 59/STF.
7. Agravo regimental parcialmente provido apenas para fixar o regime aberto.”
(AgRg no HC n. 867.685/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:40
Código de Controle do Documento: 50aaf9f8-a45e-4939-979f-f9dd86622659

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.195.503 / MG
Número Registro: 2025/0034574-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00102711720228130210 10000232434134003
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A G M DA S
RECORRENTE : J F S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: A G M DA S
AGRAVADO
: J F S
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50167077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: c3a923bc-b64c-449f-83e8-01f0fa2e0b5c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: c3a923bc-b64c-449f-83e8-01f0fa2e0b5c